Tribunal: TJSP
Processo: 1500611-09.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500611-09.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada BRUNA CRISTINA LEANDRO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-09.2019.8.26.0196 -Voto no
2
número 46.879
Apelação no 1500611-09.2019.8.26.0196
(1500611-09.2019 - 3a V.C. - FRANCA)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: BRUNA CRISTINA LEANDRO DE OLIVEIRA
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 173/177)
acrescenta-se que foi julgada improcedente a ação penal e
Bruna Cristina Leandro de Oliveira foi absolvida da
imputação de ter infringido o artigo 180, “caput”, por três
vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, c.c. o
artigo 244-B da Lei 8.069/90, com base no artigo 386, inciso
VII, do C.P.P..
O Ministério Público apelou, à fl. 182, por intermédio de
seu representante, Promotor de Justiça, que apresentou as
razões do inconformismo, às fls. 188/195, pleiteando a
condenação da apelada nos exatos moldes da inicial
acusatória.
O recurso fora contrariado, às 200/204; e a Procuradoria
Geral
de
Justiça,
às
fls.
210/212,
opinou
por
seu
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-09.2019.8.26.0196 -Voto no
3
2- O recurso ministerial será desprovido.
Com efeito, não restou devidamente comprovado que a
apelante tenha concorrido para a prática de crime de
receptação dolosa, em concurso com o delito de corrupção
de menores, conforme noticiado na denúncia. Ao que tudo
indica, policiais militares, acionados mediante denúncias
anônimas, dirigiram-se à residência da ré, onde residiam ela
e o irmão adolescente L.F.L.O., de 16 anos, onde, no fundo
da casa, em um quintal, localizaram três motos da marca
Honda furtadas, pertencentes a vítimas distintas. Diante
disso, restara a moça abordada e conduzida até a Delegacia
de Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01/02 e 03/06).
Ela, sempre que interrogada, negou a autoria delitiva;
esclarecendo que desconhecia o fato de seu irmão estar
guardando as motos furtadas em seu quintal, tendo tomado
conhecimento disso ao chegar do serviço, minutos antes da
chegada dos policiais militares. Asseverou que havia saído
de seu trabalho as 18 horas, e ao chegar à sua casa, uma
hora depois, viu as motocicletas cobertas com um lençol;
mas, não teve tempo de averiguar a questão; pois, estava
com pressa para se aprontar para ir à igreja; nesse interim, a
polícia chegou em sua casa; todavia, aos agentes policiais
elucidou que não teve nada a ver com o fato. Informou ter 21
anos e ter ciência de que seu irmão andava envolvido com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-09.2019.8.26.0196 -Voto no
4
criminalidade, não aceitando e nem concordando com a vida
que ele levava; contudo, fora pega de surpresa com a
referida situação (cf. fls. 07 e 145). Seu irmão, o adolescente
infrator, ouvido como testemunha de defesa, confirmou seus
relatos; asseverando que sua irmã desconhecia a receptação
das motos (cf. fls. 90 e CD). Desta forma, seus relatos não
puderam ser afastados de todo, inexistindo prova firme de
sua autoria.
Os policiais militares, responsáveis por sua detenção,
elucidaram ter encontrado as três motos furtadas na casa da
ré. Salientando que, ao questiona-la, a moça informou
trabalhar fora e morar com um irmão de 16 anos, o qual
eventualmente se envolvia com a criminalidade. No entanto,
ela alegou ter encontrado as motos no quintal de sua casa,
naquele mesmo dia, minutos antes deles chegarem ali (cf.
fls. 08/10 e 145). Seus relatos reforçaram o quadro
probatório,
demonstrando
a
inequívoca
materialidade
delitiva.
Os três ofendidos, ouvidos em ambas as fases da
persecução penal, confirmaram o furto de suas motocicletas,
sendo elas uma Honda/NX-4 Falcon, placas JLN-7617, uma
Honda/CBX-250, placas BYS-4346, e uma Honda/CBX-125,
placas BYS-6926. Elucidando não terem presenciado o fato
(cf. fls. 11/13 e 145).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500611-09.2019.8.26.0196 -Voto no
5
Assim, bem demonstradas ficaram a materialidade
delitiva das receptações dolosas; todavia, não se pode
afirmar o mesmo em relação à autoria da denunciada.
Ressalta-se que, não há razão para se atender o pleito
ministerial; pois, a dúvida se faz presente em relação à
culpabilidade da ré. Assim, agira com acerto do Douto Juiz
Sentenciante, devendo ser mantida a respeitável sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR